Tribunal: TJSP
Processo: 1025998-37.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*CARTÃO DE CRÉDITO – Autora vítima do 'golpe da maquininha' com subtração do cartão onde foram realizados gastos em dissonância com seu perfil – Pretensão na restituição dos valores gastos pelo fraudador, além do pedido de indenização por danos morais – Sentença de procedência que determinou a restituição dos valores pagos pela autora a título de danos materiais e fixou indenização por danos

Ementa:
*CARTÃO DE CRÉDITO – Autora vítima do 'golpe da maquininha' com subtração do cartão onde foram realizados gastos em dissonância com seu perfil – Pretensão na restituição dos valores gastos pelo fraudador, além do pedido de indenização por danos morais – Sentença de procedência que determinou a restituição dos valores pagos pela autora a título de danos materiais e fixou indenização por danos morais – Insurgência de ambas as partes – Parcial acolhimento do recurso da instituição financeira – Falha na prestação de serviços evidente – Aprovação de compras em valores elevados, de maneira sequencial, todos na mesma data que deveriam ser objeto de suspeita pelo banco réu – Fragilidade do sistema de segurança evidente – Responsabilidade objetiva que rege a atividade do réu – Operação que destoa do perfil do cliente e deveria ter sido objeto de suspeição, com o bloqueio das compras – Incidência do disposto na Súmula 479 do C. STJ – Procedência da ação com a restituição dos valores que era mesmo de rigor – Danos morais, contudo, não configurados – Banco réu que também colherá os frutos da fraude, não tendo participado da atuação delituosa – Indenização por danos morais que cabe ser afastada – Distribuição do ônus da sucumbência entre as partes – Sentença parcialmente reformada – Apelo do banco parcialmente acolhido e desprovido o recurso da autora.*